Tribunal: TCU
Processo: 036.634/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em nome de Argiene Salete Kalinovski encaminhado ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Argiene Salete Kalinovski no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de interesse de Argiene Salete Kalinovski; 9.2. restituir os autos à Sefip, para dar início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato, nos termos aprovados pelo Tribunal mediante o Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.